Tribunal: TJES
Processo: 0000019-27.2017.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000019-27.2017.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ELISA DE OLIVEIRA GOMES
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº: 0000019-27.2017.8.08.0029

RECORRENTE:
MARIA ELISA DE OLIVEIRA GOMES

RECORRIDO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A .

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência de débito e indenização, fundamentando-se em exame visual e subjetivo de semelhança entre as assinaturas constantes no documento pessoal da autora e no contrato apresentado pela instituição financeira.

A recorrente nega a celebração do negócio jurídico e impugna veementemente a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual. Ademais, há nos autos ofício expedido por cooperativa de crédito terceira (SICOOB SUL), apontada como via de liberação do valor, informando que a autora jamais integrou seu quadro de associados, o que levanta fundada dúvida sobre o repasse do crédito.

A verificação de autenticidade de assinatura contestada em juízo, diante de contexto fático divergente e impugnação expressa, não comporta julgamento fundamentado em impressões visuais do julgador, exigindo conhecimento técnico e especializado (exame de pressão do punho, evolução, ataques, remates e calibre gráfico).

A imprescindibilidade de produção de prova pericial grafotécnica complexa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, por violar os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, previstos no art. 2º da Lei nº 9.099/95.

Incompetência absoluta dos Juizados Especiais reconhecida de ofício, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Recurso conhecido. Extinção do processo sem resolução do mérito
, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, facultando-se à parte autora a propositura da demanda perante a Justiça Comum Ordinária. Sem custas e honorários.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
MARIA ELISA DE OLIVEIRA GOMES
em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou improcedente a Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais.

Em suas razões recursais, a Autora/Recorrente alega que jamais firmou contrato de empréstimo com a instituição financeira recorrida e que teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de restrição ao crédito por uma suposta dívida que desconhece. Defende a evidente dessemelhança entre a assinatura aposta no instrumento contratual apresentado pelo banco e a sua assinatura constante da procuração judicial.

Ademais, destaca a existência de ofício expedido pela Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo (SICOOB SUL) — apontada pelo banco como a via de liberação do crédito por ordem de pagamento —, informando expressamente que a autora não integra o seu quadro de associados.

O réu apresentou telas sistêmicas e cópia do termo de contratação para sustentar a regularidade do negócio jurídico. O magistrado sentenciante entendeu que o banco se desincumbiu de seu ônus probatório ao juntar o contrato assinado, reputando as assinaturas semelhantes e julgando improcedente o pleito inicial por ausência de prova em contrário.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO DO RELATOR

Prefacialmente, constato que o recurso é próprio, tempestivo e dispensa o preparo imediato em razão do pedido de assistência judiciária gratuita, o qual ora defiro para fins de processamento do presente recurso.

Adentrando na análise detida do conjunto probatório, verifica-se que o ponto central da controvérsia reside na autenticidade da assinatura lançada no contrato de empréstimo sob o nº 000009512879. A autora impugna veementemente a autoria do traço gráfico, sustentando haver divergência flagrante entre a assinatura do contrato e o seu padrão documental.

O Juízo
a quo
, ao proferir a sentença, procedeu a um exame visual comparativo direto das assinaturas constantes nos autos e concluiu que o padrão correspondia ao documento pessoal da exordial. Contudo, a verificação de autenticidade de assinatura contestada em juízo, quando houver fundamentada dúvida e impugnação expressa da parte, afasta a possibilidade de mero julgamento baseado em impressões visuais subjetivas do julgador.

Embora o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência pátria pautem a inversão do ônus da prova e invalidem documentos unilaterais ou telas sistêmicas sem rastreabilidade (conforme os precedentes de outros Tribunais colacionados pela recorrente), o caso concreto traz uma complexidade fática que impede o pronto julgamento do mérito por este colegiado.

De um lado, o banco réu colacionou o termo assinado e documentos pessoais ; de outro, a prova produzida por terceiro imparcial (SICOOB SUL) noticia que a autora jamais foi associada da cooperativa, infirmando a eficácia da alegada ordem de pagamento ali direcionada. Ademais, consta nos autos despacho anterior do próprio juízo sinalizando a imprescindibilidade da realização do exame grafotécnico.

A divergência instalada sobre o principal elemento de constituição do negócio jurídico — a manifestação de vontade expressa pela assinatura — exige conhecimento estritamente técnico e especializado.

Nos Juizados Especiais Cíveis, orientados pelos critérios da simplicidade, informalidade e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), é inadmissível a produção de prova pericial complexa, como o é a perícia grafotécnica detalhada realizada por perito do juízo. A necessidade de dilação probatória pericial complexa afasta a competência dos Juizados Especiais por configurar a complexidade da causa.

Portanto, constatando-se que a lide não pode ser resolvida de forma segura sem a realização de perícia grafotécnica para atestar, estreme de dúvidas, a falsidade ou autenticidade do traço impugnado, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pelo conhecimento do recurso e, de ofício, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
em razão da complexidade da matéria, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Por conseguinte,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, devendo a parte autora, caso queira, propor a demanda perante a Justiça Comum Ordinária, onde ampla dilação probatória e perícia técnica poderão ser regularmente processadas.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)